Tribunal: STM
Processo: 7000806-20.2023.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO IPM PELO PARQUET. INDEFERIMENTO PELO MAGISTRADO. REMESSA DOS AUTOS À PGJM. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Observada a regra prevista no art 397 do CPPM, que determina que o Magistrado remeta os autos ao Procurador-Geral da Justiça Militar após o indeferimento do pedido ministerial de arquivamento do Inquérito Policial Militar, não há constrangimento ilegal a ser reconhecido. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
28/11/2023
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000806-20.2023.7.00.0000/BA
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: FRANCLIN DOS SANTOS SANTOS
ADVOGADO(A): JOSE OSMAR COELHO PEREIRA PINTO (OAB BA34174)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA
6ª CJM - SALVADOR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E
DENEGAR A ORDEM DE "HABEAS CORPUS", POR FALTA DE AMPARO
LEGAL. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO JOSÉ BARROSO
FILHO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, VICE-
PRESIDENTE, NA AUSÊNCIA OCASIONAL DO MINISTRO PRESIDENTE. NA
FORMA REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA O ADVOGADO DA DEFESA,
DR. JOSE OSMAR COELHO PEREIRA PINTO, E O SUBPROCURADOR-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000806-20.2023.7.00.0000/BA
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PACIENTE: FRANCLIN DOS SANTOS SANTOS
ADVOGADO(A): JOSE OSMAR COELHO PEREIRA PINTO (OAB BA34174)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 6ª
CJM - SALVADOR
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
HABEAS CORPUS. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO IPM
PELO PARQUET. INDEFERIMENTO PELO MAGISTRADO.
REMESSA
DOS
AUTOS
À
PGJM.
AUSÊNCIA
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Observada a regra prevista no art 397 do CPPM, que determina que o
Magistrado remeta os autos ao Procurador-Geral da Justiça Militar
após o indeferimento do pedido ministerial de arquivamento do
Inquérito Policial Militar, não há constrangimento ilegal a ser
reconhecido.
Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro
Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Vice-Presidente, na ausência ocasional do
Ministro-Presidente, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em conhecer e em denegar a ordem de Habeas Corpus, por falta de
amparo legal.
Brasília, 28 de novembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Advogado Dr. JOSÉ
OSMAR COELHO PEREIRA PINTO, OAB/BA nº 34.174, em favor do Capitão de
Corveta FRANCLIN DOS SANTOS, alegando estar sofrendo constrangimento
7000806-20.2023.7.00.0000
40001357088 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ilegal pelo fato de a MMª Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da Auditoria da
6ª Circunscrição Judiciária Militar, Dra SHEYLA COSTA BASTOS DIAS, ter
indeferido o pedido ministerial de arquivamento dos autos do Inquérito Policial
Militar nº 7000045-37.2022.7.06.0006, instaurado pelo Comandante do 2º Distrito
Naval, atendendo a requisição da Promotora de Justiça Militar Dra SELMA
PEREIRA DE SANTANA, a fim de apurar suposta irregularidade constante na
escala de serviço dos Oficiais do Hospital Naval de Salvador, considerando relatos
apresentados perante a Procuradoria de Justiça Militar de Salvador que noticiam que
o Paciente beneficiava os Oficiais de Carreira em detrimento dos Oficiais
Temporários.
De acordo com os autos, o Representante do Ministério Público
Militar, entendendo não haver elementos suficientes para o oferecimento de
Denúncia, requereu o arquivamento do mencionado IPM. Contudo, a autoridade
judiciária indeferiu o pleito, determinando a remessa dos autos à Procuradoria-Geral
da Justiça Militar (processo 7000045-37.2022.7.06.0006/BA, evento 95, DEC1).
Sustenta o Impetrante que a Magistrada a quo fundou sua Decisão no
brocardo In Dubio Pro Societate, relegando a segundo plano as garantias
fundamentais da Dignidade da Pessoa Humana e da Presunção de Inocência.
Aponta que as provas produzidas na fase inquisitiva são claras em
apontar a inexistência de prática criminosa pelo Paciente, não havendo, portanto,
justa causa para o prosseguimento do feito.
Assim, requereu, liminarmente, a suspensão do Inquérito Policial
Militar nº 7000045-37.2022.7.06.0006 até o julgamento deste writ.
No mérito, pugna pela anulação da Decisão vergastada, com o
consequente
arquivamento
do
Inquérito
Policial
Militar
nº
7000045-
37.2022.7.06.0006, como requerido pelo MPM.
Em Decisão de 3 de outubro de 2023, indeferi a liminar pleiteada e
solicitei as informações necessárias à instrução do feito à autoridade apontada como
coatora (evento 7, DEC1).
Em 10 de outubro de 2023, por meio do Processo SEI nº 021364/23-
00.130, a MMª Juíza Federal da Justiça Militar da Auditoria da 6ª Circunscrição
Judiciária Militar, Dra SUELY PEREIRA FERREIRA informou o seguinte, in verbis
(evento 12, INF_HC1):
(...)
7000806-20.2023.7.00.0000
40001357088 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A conclusão do Encarregado do IPM de que o fato deva ser apurado na esfera
disciplinar e a posição do MPM de que o quadro fático se amolda a assédio moral a
ser resolvida na esfera extrapenal são legítimos e fundamentados. Porém, o Juiz tem
o Poder/Dever de confrontar tal entendimento com o acervo probatório. Os
depoimentos acima destacados justificam a necessidade de reanálise do pedido de
arquivamento Ministerial dentro do âmbito do próprio Ministério Público Militar,
razão pela qual este Juízo determinou que os autos fossem remetidos ao Procurador
Geral da Justiça Militar, o que está em consonância com a principal característica
do sistema acusatório, qual seja, o da separação das funções de julgar, acusar,
defender.
(...)
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da
lavra Subprocuradora-Geral Dra ARILMA CUNHA DA SILVA, opina pelo
conhecimento do presente Habeas Corpus e pela denegação da ordem (evento 17,
PARECER_MPF1).
É o Relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido o
presente Habeas Corpus.
Pretende o Impetrante a anulação da Decisão vergastada, com o
consequnete
arquivamento
do
Inquérito
Policial
Militar
nº
7000045-
37.2022.7.06.0006, como requerido pelo MPM.
Para tanto, aponta que, sobrelevando o brocardo In Dubio Pro
Societate, a Magistrada a quo relegou a segundo plano as garantias fundamentais da
Dignidade da Pessoa Humana e da Presunção de Inocência ao indeferir o pedido
ministerial de arquivamento dos autos do Inquérito Policial Militar nº 7000045-
37.2022.7.06.0006, configurando evidente constrangimento em desfavor do
Paciente.
Aponta que as provas produzidas na fase inquisitiva são claras em
apontar a inexistência de prática criminosa pelo Paciente, não havendo, portanto,
justa causa para o prosseguimento do feito.
Indubitável que, atualmente, o instituto do Habeas Corpus tem sido
empregado de forma mais ampla, inclusive com o fim de se trancar até mesmo a
Ação Penal. Contudo, esta Ação Constitucional refere-se ao fato de a
Magistrada, discordando do pedido de arquivamento do Inquérito Policial Militar
7000806-20.2023.7.00.0000
40001357088 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

apresentado pelo Ministério Público Militar, ter cumprido expressamente o que
prevê o art. 397 do CPPM, ou seja, remeteu os autos à apreciação do Procurador-
Geral de Justiça Militar, o qual ainda não se manifestou acerca dos fatos.
Por certo, se o Representante do Ministério Público Militar entender
que não há nos autos do procedimento investigativo ou nas peças informativas
elementos necessários para o oferecimento da denúncia, poderá requerer o
arquivamento do Inquérito Policial Militar.
Também é certo que o Juiz, entendendo de forma contrária, proferirá
decisão fundamentada e encaminhará os autos do Inquérito Policial Militar ao
Procurador-Geral da Justiça Militar, que, concordando com o Juiz, pode oferecer a
Denúncia, incumbindo a outro membro do Parquet o acompanhamento do feito, ou
designar outro Promotor da Justiça Militar para fazê-lo.
In casu,
Sobre o tema, pacífico é o entendimento desta Corte, como aponta o
seguinte julgado, in verbis:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA. ART. 397 DO CPPM. PEDIDO DE
ARQUIVAMENTO DO IPM. REMESSA DOS AUTOS À PGJM. AFRONTA AO
SISTEMA
ACUSATÓRIO.
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE.
ORDEM
DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. A teor do art. 397 do CPPM, quando o Órgão
de Acusação requerer o arquivamento, total ou parcial, do IPM, e o Juiz
considerar improcedentes as razões invocadas, os autos devem ser remetidos ao
Procurador-Geral da Justiça Militar, que poderá designar outro membro do
Ministério Público Militar para promover a ação penal militar, ou em caso
contrário, se entender que não há elementos para a propositura da demanda,
mandará arquivar o processo. Não se aplica o novo art. 28 do CPP, alterado pela
Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, no âmbito desta Justiça Especializada,
uma vez que o Supremo Tribunal Federal suspendeu sua eficácia, liminarmente, nos
autos da ADI nº 6.305/DF. Ademais, mostra-se imperiosa a aplicação do art. 397 do
CPPM que está em perfeita vigência no ordenamento jurídico pátrio, em
homenagem ao princípio da especialidade. Ordem denegada. Decisão unânime.
(Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS nº 7000520-13.2021.7.00.0000.
Relator Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de
Julgamento: 09/09/2021, Data de Publicação: 21/09/2021). (grifos nossos).
Nesse conspecto, não há que se promover o arquivamento do Inquérito
Policial Militar sem a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça Militar, com a
indispensável atuação da Câmara de Coordenação e Revisão (CCR), órgão de
coordenação, de integração e de revisão do exercício funcional na Instituição. Nos
termos da Lei Complementar 75/1993, art. 136, inciso IV, compete à Câmara de
Coordenação e Revisão manifestar-se sobre o arquivamento de Inquérito Policial
Militar, exceto nos casos de competência originária do Procurador-Geral.
7000806-20.2023.7.00.0000
40001357088 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, deve-se aguardar a decisão final a ser exarada pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, após apreciação dos elementos de provas pela
Câmara de Coordenação e Revisão e pelo próprio Procurador-Geral da Justiça
Militar, nos exatos termos do previsto do art. 397 do CPPM. Atente-se que a tal
decisão pode, na melhor das hipóteses para o Paciente, ser a manutenção do
arquivamento solicitado pelo membro do Promotor de Justiça atuante na Primeira
Instância, ou como já enfatizado, caso o Procurador-Geral entenda que há elementos
para a propositura da Ação Penal Militar, designe outro membro a fim de promovê-
la.
Portanto, não é na fase em que se encontra, muito menos nesta via do
Habeas Corpus, que se pode encerrar o deslinde da presente situação. Assim, não
vislumbro ilegalidade passível de correção no presente writ.
Pelo exposto, conheço e denego a ordem de Habeas Corpus, por falta
de amparo legal.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001357088v8 e
do código CRC 4b56e157.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 30/11/2023, às 10:22:37
7000806-20.2023.7.00.0000
40001357088 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR